Tribunal: STF
Processo: RE 1599934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 
Vistos. 
Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Agravo Interno. Ação de Obrigação de Fazer versando sobre fornecimento de medicamentos a hipossuficiente. Sentença que julgou procedente o pedido. Apelo ofertado pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município de Campos dos Goytacazes. Decisão monocrática dando provimento parcial ao recurso do Estado e provimento ao recurso do Município. Inconformismo por parte do Estado. Agravo Interno apreciado nesta oportunidade. Tentativa por parte do agravante de reabrir matéria de mérito, pretendendo a reforma da decisão sob a ótica que melhor lhe convém. Argumentos trazidos para nova apreciação que não ensejam modificação na decisão monocrática, que se encontra bem fundamentada, razão pela qual, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” 

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX; e 197 da Constituição Federal. 
O recorrente afirma que a Corte de origem, “ao determinar que o Estado arque com despesas do tratamento da parte recorrida em hospital privado, viola o artigo 5°, da CRFB, por afrontar a isonomia no fornecimento e implementação das políticas públicas de saúde”. 
Requer, ao final, “a reforma do v. acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido de custeio de tratamento em hospital privado”.
Após permanecerem sobrestados, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 855.178/SE e do  RE nº 1.366.243/SC, feitos paradigmas dos Temas nºs 793 e 1.234 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, o órgão julgador do TJRJ deixou de exercer a retratação, mantendo incólume o acórdão atacado.
Decido.
Conforme sintetizado na decisão monocrática do Relator do feito na Corte a Quo, ratificada no acórdão ora recorrido, “[t]rata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela proposta por LEANDRO RANGEL MACHADO (apelado) em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO (apelante 1) e do MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES(apelante 2) requerendo o autor que sejam os réus compelidos a fornecer de imediato tratamento em virtude de perda do rim direito pelos cálculos e também risco de morte pela infecção (pionefrose), conforme demonstram as declarações e receitas médicas anexas, não possuindo condições financeiras para arcar com o tratamento que necessita”. 
O magistrado de piso julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Com arrimo no exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, para confirmar a tutela antecipada e condenar os réus solidariamente, a fornecer à parte autora o procedimento cirúrgico de Ureterorrenolitotripsia Semi Rígida com implante de Cateter Duplo "J" à direita mais Nefrolitotripsia Percutânea Pneumática à direita, além dos medicamentos relacionados na peça vestibular. 
Também condeno os réus, solidariamente, a fornecer medicamentos, tratamentos e viabilizar a confecção dos exames necessários ao tratamento da enfermidade descrita nos autos. 
Substituo a multa diária pela busca e apreensão de valores, medida que ficará condicionada à apresentação de receituário médico atualizado e apresentação dos devidos orçamentos, assim o fazendo por entender que tal providência confere maior efetividade à tutela jurisdicional.” 

Na apelação, o Estado do Rio de Janeiro suscitou também a impossibilidade de imposição de que o tratamento médico fosse realizado em unidade de saúde privada, consignando, in verbis:

“Por sua vez, a referida tutela determinou que na hipótese de impossibilidade de realização do exame em hospital da rede pública, a cirurgia pleiteada fosse realizada às expensas dos réus em unidade de saúde privada, o que definitivamente não se coaduna com o ordenamento jurídico. 
Na hipótese de existirem hospitais da rede pública capazes de prestar o atendimento pleiteado, que é o caso em questão, o custeio de tratamento em clínicas particulares pelo ente estatal mostra-se totalmente desarrazoado e atentatório ao princípio constitucional da isonomia.” (grifei).

O TJRJ negou provimento ao recurso de apelação do Estado do Rio de janeiro nesse ponto, dando parcial provimento ao apelo para, tão somente, “excluir a condenação do Estado, ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública”.
No apelo extremo o recorrente defende, unicamente, o provimento do recurso para julgar “improcedente o pedido de custeio de tratamento em hospital privado”. 
Não procede a irresignação, haja vista que superar a conclusão da Corte de origem sobre a possibilidade de realização dos procedimentos médicos em hospital particular no caso de ausência de vaga em hospital da rede pública, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o estado de saúde da parte autora, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.041.029 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe 6.9.2017)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 850973 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 20.10.2015) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente